Tribunal: TJMT
Processo: 0001133-03.2013.8.11.0079
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0001133-03.2013.8.11.0079 – CLASSE 1689 – CNJ – RIBEIRÃO CASCALHEIRA
Embargantes : SÉRGIO LUIS PAPESSO e EDSON ROGERIO PAPESSO
Embargados : ERNANI JOSÉ GRANEMANN DRISSEN e outros dezoito familiares
Terceiros Interessados: PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ e sua esposa
Terceiros Interessados: SOCIEDADE AGRÍCOLA SANTA ADÉLIA S/S e outra
Número do Protocolo : 0001133-03.2013.8.11.0079
Após constatar que “nenhum dos quatro recursos de Apelação Cível veio acompanhado de comprovação do recolhimento do preparo correspondente”, a decisão vinculada ao Id. no 86883483 determinou intimação dos apelantes para que recolhessem “o preparo recursal na forma simples (R$ 87.895,00), no prazo de cinco dias, sob pena de deserção”.
Aportaram aos autos documentos que, s.m.j., pois pendente certificação, parecem demonstram recolhimento dos preparos referentes ao apelo interposto pela Sociedade Agrícola Santa Adélia e pela Sociedade Agropecuária São Carlos (cf. Id. no 87594482); ao interposto pelos réus Paulo Jacinto Sanches Sanchez e Gisele Rodrigues Sanchez (cf. Id. no 87874951 a 87874953), e ao interposto pelos autores integrantes das famílias Granemann e Drissen (cf. Id. no 87981958 a 87981961).
Os corréus Sérgio Luis e Edson Papesso opuseram embargos declaratórios apontando omissão decisória quanto ao deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita por eles formulado em sede recursal ainda durante a tramitação do feito (cf. Id. no 88219977).
É a suma.
Sem mínimas delongas, verifica-se pela cópia do Diário da Justiça eletrônico disponibilizado em 14/11/2017 que, de fato, a i. Vice-presidente desta eg. Corte de Justiça deferiu pedido de assistência judiciária gratuita formulada pelos Papesso nos autos do Recurso Especial no 79.175/2017 (cf. Id. no 88222497).
Anoto, ademais, que os Papesso pediram, no apelo, fosse “mantida a gratuidade da Justiça aos apelantes” (cf. Id. no 85870851 - Pág. 203).
Assim, reconheço a existência de omissão quanto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita aos réus/apelantes Sérgio Luis e Edson Papesso e, assim, acolho os aclaratórios por eles opostos para sanar o vício constatado e afastar, em relação a eles, a ordem de recolhimento do preparo.
Certifique-se sobre o efetivo recolhimento dos preparos dos outros três recursos de Apelação Cível.
Intime-se e, após, à imediata conclusão.
Cuiabá, 28 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator